Tribunal: TJMT
Processo: 1050810-05.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE INFILTRAÇÃO COM VISCOSSUPLEMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ARTROSE GRAU IV EM JOELHOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E PAGAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE REEMBOLSO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA TÉCNICA DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA CONTRATUAL EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO JÁ REEMBOLSADO ANTERIORMENTE. REEMBOLSO DEVIDO, OBSERVADOS OS LIMITES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 326339397 – reclamação nº 1050810-05.2025.8.11.0001 – 5º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, sem dano moral. 2- PREMILINAR. 2.1) complexidade da causa - necessidade de perícia. A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3. MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) Restou demonstrado que: - o Reclamante é beneficiário de plano de saúde administrado pela Recorrida, Bradesco Saúde S/A, na modalidade Saúde Top Nacional II, com previsão contratual de reembolso de despesas médicas e hospitalares, conforme condições gerais do plano (id. 326339363); - em 27/1/2025, após consulta médica especializada em ortopedia, foi diagnosticado no Recorrente quadro de artrose grau IV bilateral em joelhos, CID M17.0, tendo sido indicada a realização de procedimento de infiltração com viscossuplementação SYNOLIS V-A, conforme

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050810-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026